Tribunal: STF
Processo: Ext 770
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-21
Data de publicação: 2001-06-21

Ementa:
EMENTA: - Extradição.  Pedido  do  Governo  da  Itália.
Procuradoria-Geral da República de Brescia, cumprimento de pena
residual de 13 anos, 11 meses e 7 dias de prisão pelos crimes de
bancarrota fraudulenta, bancarrota simples, receptação e outros. 2.
Ocorrência de dupla incriminação. 3. Prescrição da pretensão
punitiva quanto às penas impostas nas sentenças de n.ºs 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 11 e 13. 4. Extradição deferida, em parte, tão-só, quanto à
execução das penas relativas às sentenças indicadas sob n.ºs 10 e
12.